Tribunal: STF
Processo: HC 197679
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA NO DOBRO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (555,489KG DE COCAÍNA). MINORANTE CONCEDIDA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PECULIARIDADES DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". 
    2. Na hipótese, a apreensão de 552,480kg (quinhentos e cinquenta e dois quilos e quatrocentos e oitenta gramas) de cocaína justificou a exasperação da reprimenda básica no dobro do mínimo. Precedentes. 
    3. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    4. Na espécie, a minorante foi concedida na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista o auxílio prestado pelo acusado ao tráfico internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo que se dedicava a atividades criminosas, o que justificou a aplicação do redutor em seu grau mínimo, ante as peculiaridades do caso concreto. 
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 609.738-AgRg/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja reduzida a pena-base tendo em vista as circunstâncias favoráveis ao paciente, bem como a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu grau máximo (2/3).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Em consulta ao Portal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, constatei que a condenação imposta ao paciente (Apelação Criminal nº 0000856-33.2018.4.03.6104) transitou em julgado em momento anterior à esta impetração.
    Isso porque esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator